Tribunal: TJBA
Processo: 8054286-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054286-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ISALTINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARYANE LAYSE SOUZA DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS ORIUNDAS DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA HÁ DEZ ANOS. REQUISITOS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO À ACUMULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.